Tribunal: TJPA
Processo: 0801497-72.2021.8.14.0015
Classe: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão julgador: VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2025-09-16

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420) - 0801497-72.2021.8.14.0015

EMBARGANTE: FRANCISCO ENDRES DE OLIVEIRA OLIVEIRA

EMBARGADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CRIMINAL.
APLICAÇÃO DA
FRAÇÃO DE 1/6 (UM SEXTO) POR CADA CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DESFAVORÁVEL.
MATÉRIA NÃO SUSCITADA NO APELO. INOVAÇÃO RECURSAL. ACLARATÓRIOS NÃO CONHECIDOS
.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que, à unanimidade, negou provimento ao recurso de apelação interposto, alegando a existência de omissão na decisão colegiada por ter deixado de analisar a fração utilizada por cada circunstância judicial do art. 59, do CP.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado incorreu em omissão.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Pleito de
aplicação do patamar de 1/6 por cada vetor desfavorável do art. 59, do CP que constitui inovação recursal, já que está sendo trazido ao exame desta Instância revisora tão somente por ocasião dos presentes embargos, o que é vedado, em razão da impossibilidade de ampliação da matéria veiculada no recurso originário, impondo-se o não conhecimento destes aclaratórios. Precedentes jurisprudenciais, inclusive do STJ e deste TJ/PA.

IV. DISPOSITIVO

4. Embargos de declaração não conhecidos.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, a
cordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, componentes da 2
a
Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos,
em não conhecer dos embargos de declaração
, nos termos do voto da Excelentíssima Senhora Desembargadora Relatora.

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
opostos por FRANCISCO ENDRES DE OLIVEIRA OLIVEIRA (ID – 26744353),
em face
do Acórdão no
ID – 26452583,
que, à unanimidade de votos, negou provimento ao recurso de apelação por ele interposto.

Alega o embargante a existência de omissão na
r. decisum
, pois deixou de analisar a
fração utilizada para cada circunstância judicial do art. 59, do Código Penal Brasileiro, pelo que requer
o acolhimento dos aclaratórios, a fim de que seja reformada a sentença condenatória, aplicando-se o patamar de 1/6 (um sexto) por cada vetor desfavorável.

Em 28/07/2025, a douta Procuradoria de Justiça Criminal se manifestou pelo conhecimento e rejeição do recurso (ID – 28712032), vindo-me os autos conclusos.

É o relatório.
Sem revisão.

Inclua-se o feito na pauta de julgamentos do plenário virtual.

VOTO

Os presentes embargos são incognoscíveis, pois incabíveis ao caso concreto, senão vejamos:

À luz do art. 619, do Código de Processo Penal
[1]
, os
embargos de declaração
têm por objetivo
suprir omissão
,
afastar ambiguidade
,
esclarecer obscuridade
ou
eliminar contradição existentes no julgado
, destacando-se, ainda, que, também são admitidos para
corrigir erro material
, o qual poderia ser sanado, inclusive, a qualquer tempo pelo órgão julgador, independentemente de petição. Trata-se, portanto, de
recurso com fundamentação vinculada
, não servindo para mera reapreciação do julgado, como pretende a defesa.

Isto porque o embargante aduz que o acórdão recorrido está omisso, pois não analisou a tese de aplicação da fração de 1/6 (um sexto) por
cada circunstância judicial do art. 59, do CP.

Ocorre que, tal matéria não foi arguida no recurso de apelação criminal por ele interposto, cujas razões constam do ID – 17019918 e que se resumiram ao pleito de afastamento do vetor culpabilidade na primeira fase da dosimetria penal, reduzindo-se a pena imposta, como está claramente descrito no item 4 “Dos pedidos”.

Para tanto, segue
a elucidativa ementa do julgado vergastado:

“DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. HOMICÍDIO DUPLAMENTE QUALIFICADO. REFORMA NA DOSIMETRIA DA PENA. AFASTAMENTO DO VETOR CULPABILIDADE. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. RECURSO IMPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal interposta contra sentença que, após decisão dos jurados, condenou o réu pela prática delitiva prevista no art. 121, §2º, II e IV, do CP à pena de 20 (vinte) anos de reclusão, objetivando apenas o afastamento do vetor culpabilidade na primeira fase da dosimetria penal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se a culpabilidade foi valorada de forma idônea ou não pela magistrada sentenciante, ao analisar as circunstâncias judiciais do art. 59, do CP.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Vetor culpabilidade escorreitamente fundamentado pela julgadora, que ressaltou a frieza e a crueldade com as quais o crime foi praticado (vítima morta por diversas pessoas, dentre elas o recorrente, mediante golpes de faca e terçado). Precedentes jurisprudenciais.

IV. DISPOSITIVO

4. Recurso conhecido e improvido.”

Infere-se, portanto, que
o pleito deste recurso
(aplicação do patamar de 1/6 por cada vetor desfavorável)
constitui inovação recursal
, pois está sendo trazido ao exame desta Instância revisora tão somente por ocasião dos presentes embargos, o que é
vedado
, em razão da
impossibilidade de ampliação da matéria veiculada no recurso originário
.

Nesse sentido, a jurisprudência pacífica, mormente do Colendo Superior Tribunal de Justiça e desta Egrégia Corte de Justiça, a saber:

“PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
. TRÁFICO DE DROGAS. ART. 33, § 4º, LEI N. 11.343/2006.
TEMA NÃO SUSCITADO NAS RAZÕES RECURSAIS. INOVAÇÃO
. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE. REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS. CONFIGURAÇÃO DE MAUS ANTECEDENTES. PRECEDENTES.

1. No caso, não houve, nas razões do recurso especial, nenhuma insurgência da defesa quanto ao art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006, mas tão somente em relação ao regime prisional.
É vedado à parte, em sede de embargos de declaração, suscitar matéria que não foi levantada anteriormente, em virtude da ocorrência da preclusão consumativa
. Afora isso, não houve prequestionamento das teses defensivas, tais como apresentadas nesta Corte, o que atrai a incidência das Súmulas 282 e 356/STF.

(...)

4. Agravo regimental improvido.”
(STJ, AgRg nos EDcl no AREsp 2.079.028 / MG, Sexta Turma, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, j. 05/12/2024) (grifo nosso)

“DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CRIMINAL
. OMISSÃO E CONTRADIÇÃO INEXISTENTES. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA.
INOVAÇÃO RECURSAL
. SÚMULA 231 DO STJ.
NÃO CONHECIMENTO
.

(...)

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. Os embargos de declaração possuem fundamentação vinculada, sendo cabíveis apenas para sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, conforme disposto no art. 619 do CPP.

5.
A jurisprudência do STJ veda a inovação recursal em sede de embargos de declaração, impedindo a parte de suscitar matéria não arguida anteriormente, em razão da preclusão consumativa, como ocorreu na espécie
.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6.
Embargos de declaração não conhecidos
.

Tese de julgamento: É inadmissível a inovação recursal em sede de embargos de declaração, sendo vedada a alegação de matéria não suscitada anteriormente. (...)”
(TJ/PA, 0800522-25.2020.8.14.0067, 1ª Turma de Direito Penal, Rel.ª Des.ª Kédima Lyra, j. 10/02/2025) (grifo nosso)

“
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO CRIMINAL
– OMISSÃO – NÃO OCORRÊNCIA –
TESE NÃO SUSTENTADA NO ARRAZOADO DEFENSIVO – INOVAÇÃO RECURSAL
– NÃO CABIMENTO.

- O cabimento dos embargos de declaração em matéria criminal está disciplinado no artigo 619 do Código de Processo Penal - Os embargos de declaração não se prestam a rediscutir teses amplamente debatidas por ocasião do julgamento do recurso de apelação, mesmo que para fins de prequestionamento - Ademais,
eventuais teses erigidas somente neste momento processual constituem inovação recursal que não permite o enfrentamento da matéria, por ofensa à garantia do contraditório
, sobretudo quando não há flagrante ilegalidade capaz de modificar o conteúdo do julgamento.”
(TJ/MG, ED 0124511-58.2021.8.13.0079, 8ª Câmara Criminal, Rel. Des. Maurício Pinto Ferreira, j. 09/11/2023) (grifo nosso)

Ante o exposto,
não conheço
destes embargos de declaração.

É como voto.

[1]

Art. 619
. Aos acórdãos proferidos pelos Tribunais de Apelação, câmaras ou turmas, poderão ser opostos embargos de declaração, no prazo de dois dias contados da sua publicação, quando houver na sentença ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão.

Belém, 24/09/2025